Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 305 DO CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. DOLO DEMONSTRADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 305 do CTB e fixou a pena definitiva em 6 meses de detenção com regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito.
2. Consta da denúncia que no dia 8 de maio de 2021, entre 19h50 e 20h, próximo ao Hospital Regional do Gama, no Setor Sul, Gama-DF, o denunciado Wilson, ao conduzir um GM/Corsa Sedan, teria colidido com um Fiat/Palio conduzido por Camila dos Santos Fernandes ao entrar imprudentemente na pista principal sem observar o tráfego; o recorrente, embriagado, teria se evadido do local, mas teria sido interceptado por Camila, que bloqueou seu veículo com o próprio carro; após ser forçado a parar, Wilson teria fornecido seus dados, aparentando estar alcoolizado; a filha do recorrente, Rebeca, teria confirmado a embriaguez e fornecido seus dados de contato; Camila, então, teria acionado a polícia militar e aguardado no local por cerca de uma hora, mas sem abordagem policial, Wilson teria retornado para sua residência.
3. Em suas razões de recurso, o apelante sustenta que não houve o dolo específico de evadir-se do local, mas tão somente teria dirigido para estacionar o carro mais a frente em razão da possibilidade de causa novo acidente ao deixar o veículo no exato local do acidente; afirma que não há provas do delito que lhe é imputado, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja absolvido pela atipicidade da conduta ou, alternativamente, pela insuficiência de provas para a condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a ausência de dolo específico do apelante em se afastar do local do acidente para evitar a responsabilização penal decorrente do sinistro.
III. Razões de decidir
5. As provas dos autos demonstraram que o recorrente se envolveu em acidente e se evadiu do local; nos depoimentos prestados em Juízo, restou comprovado que o apelante se evadiu do local do fato, porém foi interceptado pela própria vítima adiante, razão pela qual parou o veículo e forneceu os seus dados para ressarcimento dos danos.
6. Comprovado que o apelante evadiu-se do local para evitar eventual responsabilização decorrente do acidente em que se envolveu, não sendo possível a absolvição por ausência de dolo específico.
7. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assente de que a regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade (Plenário. RE 971959/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/11/2018 - Repercussão Geral – Tema 907; Plenário. ADC 35/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 9/10/2020)
IV. Dispositivo
8. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 305.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário. RE 971959/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/11/2018 - Repercussão Geral – Tema 907; Plenário. ADC 35/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 9/10/2020; TJDFT, Acórdão 1940532, 07010790720248070019, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, PJe: 19/11/2024